Tribunal: STF
Processo: RE 1436563
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO PRESTADO POR ENTE ESTATAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERADOS. MATÉRIA NÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROPOSITURA NO JUÍZO ESTADUAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. DESCABIMENTO. 



    1. Apelação interposta pela União Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, qual seja, o que visava a compelir o Ente Público a efetuar o ressarcimento dos valores gastos pelo Autor com o pagamento de Medicamento/Tratamento Oncológico, determinado na Ação Ordinária nº 0700827-03.2016.8.02.0058, que tramitou na Justiça Estadual. A União Federal foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. 



    2. A questão gira em torno da possibilidade de ressarcimento, por parte da União Federal, ao Estado de Alagoas em decorrência de decisão Judicial exarada em sede de ação ordinária, no âmbito da Justiça Estadual, com observância dos parâmetros definidos pelo STF no Tema 793. 



    3. Como é cediço, há responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação na prestação de serviços públicos de saúde. Tal conclusão decorre, inclusive, do texto constitucional. Além disso, esse tema já foi amplamente debatido nos Tribunais Superiores, decidindo-se, repetidamente, nesse mesmo sentido. 



    4. No julgamento do RE 855.178/SE, reforça-se o dever de todos os Entes Públicos de promover a efetivação do direito à saúde. 



    5. Nessa toada, enfatize-se que os artigos 23, II, e 197 e 198, § 2º, da CF/88, preveem a solidariedade dos Entes Federativos na responsabilidade da prestação dos serviços na área da saúde, além da garantia de orçamento para efetivação dos mesmos. Ressalte-se que é a partir do que prescreve a Carta Magna que se extrai a ideia de responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos em matéria de prestação de Serviço Público de Saúde e a consequente legitimidade ad causam - também para todos, para que qualquer um deles possa figurar no polo passivo das demandas que visem à efetivação do direito fundamental à saúde. 



    6. Seguindo o comando constitucional, o Sistema Único de Saúde foi regulamentado pela Lei nº 8.080/90, que em seus arts. 16 a 19 estabelecem atribuições particionadas entre os Entes Públicos, no âmbito da responsabilidade solidária. Ainda no texto da Lei nº 8.080/90, o art. 35 traz critérios definidores para o estabelecimento de valores a serem transferidos aos Entes Federados. 



    7. Logo, diante dos textos legal e constitucional, observa-se que a estrutura do SUS possui critérios estabelecidos e bem delineados acerca do financiamento das ações e atribuições de cada Ente. Critérios estes, inclusive, aptos a guiar, no âmbito Administrativo, o ressarcimento de um Ente que tenha despendido valores além da sua capacidade e/ou atribuição. 



    8. No caso concreto, o fato que gerou o dispêndio financeiro pelo Estado de Alagoas decorreu da Ordem Judicial que determinou a realização de procedimento de intervenção cirúrgica para Paciente em tratamento de câncer. Essa informação importa ao julgamento desta ação, porquanto se observa que, na esfera Administrativa, já se encontram estabelecidas as atribuições de cada Ente Público nos casos dessa natureza, bem como existem mecanismos próprios de compensação/ressarcimento dos gastos realizados por um dos Entes. É o que se conclui da leitura das normas legais já transcritas acima e da Portaria nº 874/2013, do Ministério da Saúde. 



    9. Desse modo, percebe-se que todos os Entes têm responsabilidade comum para fornecer tratamentos e/ou medicamentos para o câncer, nos limites das atribuições já consignadas. E, caso um Ente venha a desembolsar recursos que ultrapassem suas atribuições/competências, será ressarcido na forma administrativa, conforme previsão legal e infralegal.



    10. Na hipótese, não constam nos autos informações suficientes que demonstrem o esgotamento - e sequer a utilização pelo Autor - das hipóteses de ressarcimento e/ou complementação de medicamentos e valores já estabelecidos dentro do Sistema, como prescreve a Lei do SUS e as normas regulatórias do Ministério da Saúde. 



    11. Observar se ocorreram os pedidos Administrativos próprios para ajustamento dos gastos relativos às demandas de saúde entre os Entes é indispensável, até para se verificar se houve (ou não), pela via administrativa própria, o ressarcimento dos prejuízos e/ou a compensação dos créditos/débitos, bem como para se aferir os detalhes dessas operações de compra de medicamentos de alto custo e a defesa escorreita do Erário Público. Sem esses cuidados mínimos, não há que se falar em condenação da União Federal no ressarcimento de valores em Processo Judicial executivo ulterior, sobretudo quando não participou do Processo Judicial primevo, que condenou o Ente Federativo (pelo princípio da solidariedade) a fornecer medicamentos de alto custo a um Paciente, sob pena de a União Federal ser instada a reembolsar pedidos de medicamentos de alto valor de cujo processo (Judicial ou Administrativo) não participou, fato que, além de comprometer o princípio do contraditório e da ampla defesa, poderá dar ensanchas inclusive a desleixos na defesa do Erário Público (pelo Ente originariamente demandado) e/ou à possibilidade de se repassar ao Ente Federativo (que suportou a despesa inicial) valores em duplicidade ou a maior, fazendo com que o Sistema de Saúde - e toda a sua lógica de descentralização dos serviços, de ordenamento e de ressarcimento das despesas através dos mecanismos, rubricas e procedimentos próprios, e até mesmo a questão da responsabilidade solidária dos Entes sejam inobservados na prática, tornando-os letras morta, tudo em prejuízo às burras públicas, o que não se deseja. 



    12. Não se exclui, contudo, a eventualidade da utilização da via Judicial para que se concretize possível reembolso/ressarcimento de um Ente Público que arcou diretamente com altos custos de Medicamento e/ou Tratamento Médico pelo SUS, mas isso somente deve ocorrer se houver, no processo originário, a participação daquele que seria o ente responsável pela cobertura da tecnologia necessária à proteção da saúde do(s) indivíduo(s) necessitado(s), se os meios Administrativos próprios não forem suficientes para preencher a lacuna instalada nos orçamentos, em razão de dispêndio financeiro de urgência, por exemplo, e/ou se os mecanismos administrativos/legais de compensações internas e administrativas existentes entre os Entes Federativos e a União Federal não forem suficientes. 



    13. E tanto isso é verdade que, ao consolidar a tese do Tema 793, o STF indica que a autoridade judicial, diante da necessidade de determinar o cumprimento da obrigação e um possível ressarcimento de um ente para outro, deve observar "os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização" e direcionar o cumprimento da obrigação "conforme as regras de repartição de competências". Os trechos em destaque confirmam a asserção de que não se pode desconsiderar as políticas públicas estabelecidas pelo legislador e pela Administração e inaugurar um novo modelo de gerência dos recursos do SUS, utilizando-se a via Judicial. 



    14. Foi isso o que o STF quis dizer ao fixar a Tese mencionada, entendendo que o Ente responsável pelo ressarcimento deve integrar a lide e conhecer da demanda dos casos concretos, deixando, contudo, clara a questão da possibilidade de ressarcimento administrativo. 



    15. A se deferir a pretensão autoral, corre-se o risco de os Estados e Municípios não mais contestarem os pedidos de medicamentos e/ou tratamentos de alto custo, já que poderiam, de logo, ingressar em Juízo requisitando o ressarcimento através de Título Judicial, com base na interpretação equivocada da decisão do STF, sem que antes houvesse a necessidade de acertamento - prévio, anterior e na esfera administrativa própria - dos valores dispendidos, o que não é possível, sob pena de abalar ainda mais os já combalidos cofres públicos e ofender toda a lógica das despesas públicas.



    16. É de se concluir, portanto, que, em matéria de saúde, não há base legal que suporte direito de regresso de um Ente Federado em face da União Federal, sem que antes sejam utilizados os meios Administrativos ou Judiciais de reembolso/ressarcimento próprios (neste último, somente quando a União Federal participar do processo e tiver ciência dos valores e do mérito das ações é que se poderia falar em responsabilização, o que não ocorreu no caso dos autos). 



    17. Ademais, considerando-se a descentralização do SUS e os critérios do art. 35 da Lei nº 8.080/90, a interferência do Judiciário nessa seara seria ingerência contrária ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, posto que os mecanismos de financiamento (e até de compensação financeira entre os Entes) de políticas públicas de saúde já existem e devem ser, caso necessário, movimentados pelos interessados, inicialmente, no âmbito Administrativo. 



    18. Dessa forma, não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Fazendo-se da maneira como pleiteia o Autor, o Poder Judiciário invadiria competência dos demais poderes, criando distorções incompatíveis com a legalidade e com o princípio do contraditório e da mais ampla defesa e desmantelaria a lógica da responsabilidade solidária, vez que os demais Entes buscariam, pela via Judicial, o ressarcimento de todo e qualquer valor gasto que afetasse seu orçamento, alçando a União Federal à condição de seguradora única e universal da saúde pública. 



    19. Por fim, destaque-se que, caso fosse acolhido o pleito autoral, a procedência da ação inauguraria nova forma de custeio da saúde, criando despesa para a União Federal sem autorização legal, interferindo, via de consequência, nas disposições da Lei Orçamentária, o que não deve ocorrer. 



    20. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência.”



    (e-doc. 5, p. 6-8).   



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de Alagoas alega a violação aos arts. 23, inc. II, parágrafo único, e 196 da Constituição da República. Requer o provimento do recurso, a fim de “determinar que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF”, determinado na ação ordinária nº 0700827-03.2016.8.02.0058, que tramitou na Justiça estadual. (e-doc. 8).  



    É o relatório.   



    Análise



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    3-A. Observo, inclusive, que o objeto desta ação não se relaciona ao que decidido no Tema RG nº 793, em que se definiu, no mérito e nos embargos de declaração, a situação jurídica da solidariedade entre os entes federados em relação às ações em que se postula a prestação de medicamentos e serviços de saúde e, pontualmente, a participação obrigatória da União nas ações em que se postula medicamentos não registrados na Anvisa.



    4. Com efeito, a postulação de pagamentos, caso a caso, a serem realizados entre os entes federados, a título de ressarcimento, no âmbito da sistemática de fornecimento de medicamentos, é matéria estranha ao domínio constitucional. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”  



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    (ARE nº 849.008-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 790.326-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



Dispositivo  



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 2, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator